Tribunal: STF
Processo: ARE 1524061
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-11
Data de publicação: 2025-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela Nona Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:



    “AGRAVO LEGAL. PROCESSUAL CIVIL. ART. 557 DO CPC. REVISÃO. JULGAMENTO POR DECISÃO MONOCRÁTICA DE RELATOR. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. , PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/98 E 41/03. IMPOSSIBILIDADE DO PEDIDO. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I. Possibilidade do julgamento por decisão monocrática de relator. Precedentes do STJ. 



    II. Em sede de agravo interposto com fulcro no art. 557 do CPC, a controvérsia limita-se ao exame da ocorrência, ou não, de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, a gerar dano irreparável ou de difícil reparação para a parte, vícios inexistentes na decisão agravada. 



    III. Razões recursais que não contrapõem tal fundamento a ponto de demonstrar o desacerto do decisum, limitando-se a reproduzir argumento visando a rediscussão da matéria nele decidida. 



    IV. Agravo improvido”. 



    Opostos embargos de declaração, foram desprovidos.



    Nas razões do apelo extremo, o recorrente alega violação dos artigos 1°, inciso III; 3°, inciso I; 50 , inciso XXXVI; 201 e 202, da Constituição Federal. 



    Sustenta o recorrente que “o v. acórdão negou vigência aos termos dos artigos 201 e 202, em sua redação original, da CF188, que determina a correção e atualização de todos os salários de contribuição, não havendo limitação ao teto para a aferição do salário de beneficio, apenas havendo limitação para o valor da renda mensal inicial a ser paga, sendo certo que não observou a favor do recorrente o novo teto estabelecido quando das Emendas Constitucionais 20/98 e 41/03, conforme conta apresentada pelo segurado no corpo de seu recurso de apelação, o que também já fora apresentada quando da propositura da demanda”. 



    Requer “seja procedida a revisão do beneficio do recorrente, com a incorporação da diferença apurada entre o valor de seu salário de beneficio e o valor de sua renda mensal paga, quando das Emendas Constitucionais 20/98 e 41/2003, devendo o valor de sua renda mensal paga se adequar aos novos patamares estabelecidos, da forma pleiteada na inicial, EM RESPEITO AOS artigos 1°, inciso III, 3 0, inciso I, 5°, inciso XXXVI, da CF/88, e 201 e 202, sua redação original, tudo como medida de inteira Justiça!” 



    Inadmitido o recurso extraordinário, foi interposto o competente agravo.



    Em 19/11/2024, determinei a devolução dos autos à origem em razão do Tema nº 76 da sistemática da repercussão geral.



    Em nova análise do feito, a Nona Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, deixou de exercer a retratação, nos termos da seguinte ementa:



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. LIMITAÇÃO AO TETO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 76 DO STF. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. 



    I. Caso em exame 



    Ação ajuizada contra o INSS visando à revisão de aposentadoria especial, mediante a incorporação do percentual apurado quando da limitação do salário de benefício ao teto (19,3734%), com reflexos em reajustamentos posteriores. Sentença extinguiu o feito sem resolução de mérito. Em grau recursal, a apelação foi parcialmente provida para afastar a extinção e julgar improcedente o pedido. Interposto agravo regimental, o provimento foi negado pela Nona Turma. Rejeitados embargos de declaração. Recursos extraordinário e especial interpostos, com devolução dos autos para juízo de retratação, nos termos do art. 1040, II, do CPC, para verificação de aderência ao Tema 76 do STF. 



    II. Questão em discussão 



    A controvérsia diz respeito à revisão da aposentadoria especial, considerando a limitação ao teto e a possibilidade de incorporação do percentual da redução ao benefício. Necessidade de avaliar se o entendimento fixado no Tema 76 do STF se aplica à hipótese dos autos. 



    III. Razões de decidir 



    O STF, no julgamento do Tema 76, fixou entendimento de que "não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da EC 20/1998 e do art. 5º da EC 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados ao teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas". No caso concreto, pretende o autor o reajustamento das mensalidades de seu benefício em manutenção, mediante a incorporação, de percentual apurado quando da limitação do salário de benefício ao teto (19,3734%), nos marcos do primeiro reajustamento (05/95 – 6,0803%) e das publicações da EC 20/98 e da EC 41/03 (10,9596% e 1,4163%). 



    Contudo, a discussão nos autos não se enquadra nos parâmetros do Tema 76 do STF, pois não se trata da aplicação dos novos tetos previdenciários, mas sim da revisão de percentual específico da RMI. Assim, o acórdão recorrido permanece válido, não havendo necessidade de retratação. 



    IV. Dispositivo 



    Juízo de retratação não exercido. Manutenção do acórdão impugnado.”



    Decido.



    O Tribunal de origem assim consignou:



    “Inicialmente, transcrevo a decisão agravada, verbis: 



    De fato, verifica-se que, hipoteticamente, haveria, sob a ótica do segurado, prejuízo na limitação de tetos e redutores, embora as disposições do parágrafo terceiro do artigo 21 da Lei n° 8.880/94 garantam a revisão no primeiro reajuste. Isso porque existiriam diferenças, repito, sob a ótica do segurado, pertinentes aos meses anteriores ao primeiro reajuste. Ainda, o próprio dispositivo legal citado restringe o pagamento ao teto, embora concernente à época da revisão. 



    (...)



    Como se vê, naquela época o salário-de-benefício consistia na média aritmética simples de todos os salários-de-contribuição integrantes do período básico de cálculo, atualizados monetariamente. 



    O que se questiona é se, atualizado o valor do salário-decontribuição, poderia o legislador estabelecer um limitador, quer ao salário-debeneficio, quer à renda mensal inicial, sem causar séria ofensa à Constituição a Federal. 



    A resposta negativa se impõe. 



    É sabido que na antiga sistemática de cálculo das aposentadorias somente os 24 primeiros salários-de-contribuição eram atualizados e, mesmo assim, por duvidosos índices de atualização monetária dos valores dos saláriosde-contribuição. 



    Visando afastar tal estado de coisas, o constituinte originário estabeleceu, em dois comandos, que todos os salários-de-contribuição integrantes do período básico de cálculo seriam atualizados monetariamente, in verbis: 



    (...)



    Embora tenha cometido à lei a fixação dos critérios para a concessão dos benefícios previdenciários, estabeleceu diretrizes que deveriam, necessariamente, ser observadas, dentre elas a preservação do valor real dos salários-de-contribuição. 



    Conforme se vê, o que se buscou foi evitar a artificial redução dos valores dos salários-de-contribuição mediante a utilização de estratagemas que reduzissem o coeficiente de atualização monetária daqueles ou, simplesmente, ignorassem a variação inflacionária ocorrida entre o mês de competência do salário-de-contribuição e o da concessão do benefício, como anteriormente ocorria. 



    Ora, o salário-de-beneficio nada mais é do que a soma de todos os salários-de-contribuição atualizados monetariamente dividido pelo número desses mesmos salários considerados no período básico de cálculo. 



    Ao se estabelecer um limitador ao referido salário-de-beneficio se está, na verdade, ferindo de morte uma garantia que o legislador constituinte originário erigiu à condição de princípio a ser observado no processo de elaboração das leis previdenciárias. 



    Poder-se-ia argumentar que a autarquia, ao arrecadar as contribuições, fica impedida de tributar os salários superiores ao mencionado teto e, por isso, a necessidade de se estabelecer, também, um limitador para o beneficio. 



    Ocorre que, pelo menos, deveria ser garantido ao segurado o direito à preservação da diferença de percentual verificada entre o valor do salário-debeneficio original (sem a aludida limitação) e o valor-teto para acrescê-la, futuramente, quando se verificasSe o aumento desse mesmo teto. 



    Observe-se que o próprio legislador ordinário reconheceu a injustiça da sistemática de limitação do salário-de-beneficio, determinando a realização de uma revisão administrativa dos benefícios, conforme se vê do art. 26 da Lei n° 8.870/94 e, posteriormente, no artigo 21, § 3 0 da Lei na 8.880/94, in verbis: 



    (...)



    Assim sendo, preservando o meu entendimento, mas curvando-me às reiteradas decisões daquela corte, deve ser observado, na fixação do valor da renda mensal inicial, o teto de beneficios da Previdência Social. Ainda, ressalto que valor base para o reajustamento do beneficio é o salário de beneficio que, por sua vez, é limitado a teto legal. Portanto, o valor base não é o do salário-base para o cálculo da concessão, e sim o valor do beneficio - portanto, com a limitação legal, não podendo o reajuste ter outra base de cálculo que não o valor efetivamente recebido a título de beneficio. 



    (...)



    Assim sendo, ressalvo o posicionamento que continuo mantendo, mas curvo-me ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a limitação imposta ao valor do beneficio pela legislação de regência, deve ser observada no cálculo da renda mensal do beneficio. 



    Diante do exposto, dou parcial provimento à apelação apenas para afastar o decreto de extinção sem julgamento de mérito, mas para julgar improcedente o pedido formulado pelo autor”. 



    (...)



    Como se verifica na decisão prolatada, não há como retroagir reajustes para regular o salário-de-beneficio a novo limite do valor teto. 



    Esclareço que convém observar que as Emendas Constitucionais n° 20, de 15 de dezembro de 1998, e n°41, de 19 de dezembro de 2003, elevaram o limite máximo para o valor dos benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal, consoante já preconizado na decisão agravada - e, examinando os respectivos comandos constitucionais, resta evidente que eles tiveram por finalidade estabelecer uma nova limitação aos salários-de-contribuição dos benefícios que serão concedidos no futuro, uma vez que tais segurados deverão contribuir em maior extensão para que possam obter uma renda mensal inicial maior. 



    No mais, inexiste amparo legal para que seja mantida a equivalência entre o salário-de-contribuição e o valor do beneficio, uma vez que entre eles inexiste qualquer relação de paridade. 



    Acrescente-se, por oportuno, que ainda que o legislador constitucional ou infraconstitucional reajuste o limite máximo do salário-decontribuição, não significa que haverá um reajuste automático dos benefícios em manutenção”. 



    Como se vê, o Tribunal de origem se afastou do o entendimento firmado no Tema 76 da repercussão geral. 



    Com efeito, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE nº 564.354/SE, reconheceu a existência da repercussão geral da matéria constitucional versada neste feito. O assunto corresponde ao Tema nº 76 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet e cuida de “recurso extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 5º, XXXVI; 7º, IV; e 195, § 5º, da Constituição Federal, bem como do art. 14 da Emenda Constitucional nº 20/98 e do art. 5º da Emenda Constitucional nº 41/2003, a aplicação, ou não, do novo limite dos valores dos benefícios fixados pelas referidas emendas como teto da renda mensal dos benefícios concedidos anteriormente a sua vigência”.



    Em 8/9/10, o Pleno desta Corte, ao julgar o mérito desse recurso, reconheceu a aplicabilidade do artigo 14 da Emenda Constitucional nº 20/98 e do artigo 5º da Emenda Constitucional nº 41/03 aos benefícios previdenciários limitados ao teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional. O referido julgado está assim ementado:



    “DIREITOS CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. ALTERAÇÃO NO TETO DOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. REFLEXOS NOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DA ALTERAÇÃO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS N. 20/1998 E 41/2003. DIREITO INTERTEMPORAL: ATO JURÍDICO PERFEITO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DA LEI INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DAS LEIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Há pelo menos duas situações jurídicas em que a atuação do Supremo Tribunal Federal como guardião da Constituição da República demanda interpretação da legislação infraconstitucional: a primeira respeita ao exercício do controle de constitucionalidade das normas, pois não se declara a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de uma lei sem antes entendê-la; a segunda, que se dá na espécie, decorre da garantia constitucional da proteção ao ato jurídico perfeito contra lei superveniente, pois a solução de controvérsia sob essa perspectiva pressupõe sejam interpretadas as leis postas em conflito e determinados os seus alcances para se dizer da existência ou ausência da retroatividade constitucionalmente vedada.



    2. Não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional n. 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional n. 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional.



    3. Negado provimento ao recurso extraordinário”.



    Com efeito, ao contrário do decido pela Corte de origem, é possível a aplicação imediata dos tetos previstos nas EC 20/98 e 41/03 a todos os benefícios concedidos antes da entrada em vigor dessas normas, inclusive aqueles anteriores à Constituição Federal de 1988.



    Ainda a respeito do assunto, vale conferir o que disse o Ministro Edson Fachin na análise do RE nº 1.275.726/SP, em que se discutiu caso muito semelhante ao presente:



    “Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (eDOC 11, p. 6):



    PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. 1. O e. Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a aplicação do novo valor teto com base nas emendas constitucionais 20/1998 e 41/2003 aos benefícios já concedidos não viola o ato jurídico perfeito, desde que o salário de benefício ou a renda mensal inicial lenha sido limitado ao teto (STF. RE 564354. Relatora: Ministra Carmem Lúcia. Tribunal Pleno, julgado em 08/09/20l0. DJe 14-02-2011). 2. Apelação desprovida.



     



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. (eDOC 15, p. 8)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 14 da Emenda Constitucional 20/1998 e 5º da Emenda Constitucional 41/2003, bem como aos arts. 5º, caput e LV; e 93, IX, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “os vv. acórdãos recorridos ao deixarem de aplicar o entendimento estampado no RE n° 564.354/SE, simplesmente porque acreditam que o requisito a ser preenchido é o da limitação ao teto da renda mensal em 09/1991, após a revisão do art. 58, do ADCT, e não a limitação do salário de benefício ao teto vigente na concessão da prestação previdenciária, conforme estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal, tendo a aposentadoria sido concedida antes ou depois da promulgação, em 05/10/1988, da Carta Republicana, acabam de violar as garantias do art. 14, da EC. n° 20/1998, do art. 50, da EC. n° 41/2003, e do art. 5°, caput, da CF/88, autorizando, portanto, a interposição do recurso extraordinário pelo art. 102, inciso III, alínea "a", da Lei Maior ” (eDOC 18, p. 8) 



    A Vice-Presidência do TRF da 3ª Região admitiu o recurso extraordinário. (eDOC 28)



    Assiste razão à parte recorrente.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, asseverou que: (eDOC 11, pp. 1-5)



    “A controvérsia nos autos diz respeito à pretensão de readequação do benefício da parte autora aos novos tetos instituídos pelas Emendas Constitucionais n° 20/98 e n° 41/03. No período mais recente, a matéria passou por rediscussões no âmbito desta e. l0ª Turma, o que deu azo à redefinição do meu ponto de vista sobre a questão, consoante as razões que exponho a seguir. O Art. 29, § 2°, da Lei 8.213/91 estabeleceu como teto ao salário-de-benefício o limite máximo do salário -de-contribuição na data de início do benefício. O Art. 33 da mesma lei prevê também um limitador para a renda mensal, que não pode ter valor inferior ao do salário-mínimo, nem superior ao do limite máximo do salário-de-contribuição, ressalvado o disposto no Art. 45. Após exaustiva discussão nos Tribunais Superiores pátrios, o Supremo Tribunal Federal fulminou a controvërsia acerca do limite legalmente imposto, decidindo por sua constitucionalidade. Nos anos de 1998 e 2003, o teto máximo de pagamento da Previdência foi alterado, respectivamente, pelas Emendas Constitucionais nº 20/98 (Art. L4) e n° 41/03 (Art. 5°). O e. Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a aplicação do novo valor teto aos benefícios já concedidos não viola o ato jurídico perfeito.



    (...) 



    Considerando que o benefício está sujeito, não apenas ao redutor quando do pagamento do benefício, mas também ao redutor quando da definição do SB (média dos salários-de -contribuição corrigidos). Tem-se, pelo precedente do Excelso Pretório, que aqueles que tiveram o salário-de-benefício limitado pelo teto vigente na data da concessão do benefício são os destinatários do julgado em questão. Esclareça-se, ademais, que há casos cm que o INSS fez incidir o valor máximo do salário-de-contribuição da Previdência Social sobre as contribuições que integraram o período básico de cálculo, razão pela qual os segurados enquadrados nesta situação, também devem ser contemplados por aquele julgado. Ressalte-se, portanto, que a questão não se traduz como aumento da renda na mesma proporção do reajuste do valor do teto dos salários de contribuição. Não se trata de reajuste do benefício, mas de readequação aos novos tetos. OU seja, absorção do valor resultante do redutor pelos novos tetos.



    (...)



     Oportuno destacar que o Art. 58. do ADCT, teve por objeto a revisão de tais benefícios, a fim de que fosse restabelecido o seu poder aquisitivo, expresso em número de salários mínimos que possuíam na data de concessão, obedecendo-se a esse critério de atualização até a implantação do plano de custeio e benefícios. A partir de então, passaram a ser reajustados de acordo com os critérios definidos pela novel legislação. Desta forma, somente eventual limitação ao teto em momento ulterior à aplicação do Art. 58. do ADCT, tornaria possível sua readequação nos moldes determinados no RE 564354. [grifo meu]



    (...).”



    Verifico que a matéria, do modo como é trazida no presente recurso extraordinário, guarda identidade temática com o decidido no RE-RG 564.354 (tema 76), Rel. Min. Cármen Lúcia.



    Naquela oportunidade, o Supremo Tribunal Federal concluiu pela existência de repercussão geral da matéria, no julgamento do RE 564.354, Rel. Min. Cármen Lúcia, e reconheceu ser possível a aplicação dos novos limites dos valores dos benefícios fixados pelas Emendas 20/1998 e 41/2003, como tetos da renda mensal, aos benefícios concedidos antes de sua vigência (Tema 76). Na oportunidade, o entendimento restou assim sintetizado: 



    “DIREITOS CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. ALTERAÇÃO NO TETO DOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. REFLEXOS NOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DA ALTERAÇÃO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS N. 20/1998 E 41/2003. DIREITO INTERTEMPORAL: ATO JURÍDICO PERFEITO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DA LEI INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DAS LEIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Há pelo menos duas situações jurídicas em que a atuação do Supremo Tribunal Federal como guardião da Constituição da República demanda interpretação da legislação infraconstitucional: a primeira respeita ao exercício do controle de constitucionalidade das normas, pois não se declara a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de uma lei sem antes entendê-la; a segunda, que se dá na espécie, decorre da garantia constitucional da proteção ao ato jurídico perfeito contra lei superveniente, pois a solução de controvérsia sob essa perspectiva pressupõe sejam interpretadas as leis postas em conflito e determinados os seus alcances para se dizer da existência ou ausência da retroatividade constitucionalmente vedada. 2. Não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional n. 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional n. 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional. 3. Negado provimento ao recurso extraordinário.” 



    Desse entendimento divergiu o Tribunal de origem, ao limitar a aplicação do RE-RG 564.354 (tema 76) aos benefícios previdenciários concedidos antes da Constituição de 1988.



     Da análise do caso paradigma, verifica-se que não foi determinado nenhum limite temporal. Com efeito, é possível a aplicação imediata dos tetos previstos nas EC 20/98 e 41/03 a todos os benefícios concedidos antes da entrada em vigor dessas normas, inclusive àqueles providos antes da Constituição Federal de 1988.



     Nesse sentido, o seguinte precedente desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. RGPS. REVISÃO DE BENEFÍCIO. TEMA 76 DA REPERCUSSÃO GERAL. BENEFÍCIO CONCEDIDO ANTES DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IRRELEVÂNCIA. 1. Verifico que a tese do apelo extremo se conforma adequadamente com o que restou julgado no RE-RG 564.354, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 15.02.2011, não havendo que se falar em limites temporais relacionados à data de início do benefício. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE-AgR 959.061, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 17.10.2016)



     No mesmo sentido, confiram-se as seguintes decisões que tratam de controvérsia análoga à hipótese dos autos: RE 1.208.065, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 29.5.2019; e RE 1.221.650, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 6.8.2019.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, reconhecer o direito da parte recorrente à aplicação imediata dos tetos previdenciários previstos nas Emendas Constitucionais 20/98 e 41/03, nos termos do entendimento assentado pelo Supremo Tribunal Federal no RE-RG 564.354. (art. 932, VIII, do CPC c/c 21, §2°, RISTF)”. 



    Nesse mesmo sentido, em casos análogos ao dos autos, as seguintes decisões: RE nº 1.280.081/SE, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 27/7/22 e RE nº 1.268.350/SP, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 4/6/20. 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015), dou provimento ao recurso extraordinário para, observada as premissas fixadas, determinar seja aplicada a orientação jurisprudencial fixada no RE nº 564.354/SE.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente